Tribunal: TJES
Processo: 0016814-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016814-85.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS BANHOS ABELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES POLICIAIS EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA ANTIGA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA.

1. Esta Câmara Criminal pacificamente entende que
“os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos (...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

2. Hipótese em que os agentes policiais declararam de forma harmônica a dinâmica do crime, contribuindo para o efetivo deslinde da materialidade e autoria delitivas.

3. O fato de o agente ser flagrado portando arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, par. único, IV, da Lei 10.826/2003, já que, como característica dos crimes de perigo abstrato, busca-se proteger a segurança da coletividade, revelando-se indiferente se tratar de arma antiga, ainda mais quando atestada a potencialidade lesiva.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NICOLAS BANHOS ABELHA
contra a sentença de fls. 187/189/v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, §1°, IV, da Lei nº. 10.826/03, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, em seu recurso (fls. 192/209), postula a reforma da sentença condenatória, de maneira a absolver o acusado em virtude da (
i
) insuficiência de provas ou da (
ii
) atipicidade penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 211/214), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8133275).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
NICOLAS BANHOS ABELHA
contra a sentença de fls. 187/189/v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, §1°, IV, da Lei nº. 10.826/03, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A Defesa, em seu recurso (fls. 192/209), postula a reforma da sentença condenatória, de maneira a absolver o acusado em virtude da (
i
) insuficiência de provas ou da (
ii
) atipicidade penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 211/214), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8133275).

Pois bem, da cuidadosa análise dos autos verifico que o conjunto probatório autoriza a segura condenação do acusado.

A
materialidade
encontra suporte no Boletim Unificado de n° 43610810 e de nº 43610977, no Auto de Apreensão à fl. 19, no Auto de Constatação de Eficiência de arma de Fogo à fl. 20 e no Laudo Balístico às fls. 47/53 e 102/105.

De igual modo, a
autoria
está firmada nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, que declararam de maneira detalhada a dinâmica do crime.

O Policial Militar Lucas Rocha Reis, dentre outros pontos, declarou que quando seu companheiro de guarnição ia desembarcar para realizar a abordagem, o acusado fez menção a sacar a arma de fogo e apontou para eles. Declara, ainda, que a arma foi encontrada na rua onde havia sido feito o acompanhamento e, por fim, declara que visualizou o acusado com a arma de fogo.

No mesmo sentido, o Policial Elionai Dhionei Euzebio afirmou que no momento da abordagem o acusado simulou que pararia a moto e sacou uma arma de fogo.

As testemunhas apresentadas pela defesa, embora tenham declarado que o acusado possui boa conduta e o visualizaram caído no valão, nenhuma delas elucidou o fato criminoso.

O acusado, por seu turno, negou os fatos, alegando que não estava armado e não se evadiu da guarnição.

Reputo, contudo, que a sua versão está apartada dos elementos de prova, tendo em vista as coerentes declarações judiciais dos agentes militares, que detalharam toda a dinâmica.

Neste norte, rememoro que
“os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos (...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

A defesa almeja, ainda, o reconhecimento da atipicidade delitiva, considerando se tratar de arma de fabricação muito antiga, não possuindo nome de fabricante e numeração.

A respeito do tipo penal, consigno que o simples fato de o agente ser flagrado portando arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, par. único, IV, da Lei 10.826/2003, já que, como característica dos crimes de perigo abstrato, busca-se proteger a segurança da coletividade.

Desse modo, revela-se indiferente o longínquo tempo de fabricação, mesmo porque “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
” (Processo nº. 0019485-29.2015.8.08.0012, Apelação Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 14/12/2023).

Em derradeiro, pautada na ampla devolutividade do recurso de apelação, procedi ao cuidadoso reexame da dosimetria, verificando que todas as etapas ostentam fundamentação precisa, estando, portanto, isentas de reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.